Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0713118-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A RECORRIDO: CEB PARTICIPAÇÕES S/A CEBPAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE AJUSTE. PRINCÍPIOS DE EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Revelando-se a condenação em honorários advocatícios em valor exorbitante, admite-se a fixação abaixo do mínimo estabelecido no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em montante que atenda aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a norma processual civil deve ser interpretada de acordo com o ordenamento jurídico como um todo, o qual veda o enriquecimento sem causa. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzido por ser excessivo diante do trabalho realizado pelo causídico da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial adesivo não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Sendo assim, atento às razões recursais de ambas as partes, entendo que o apelo das autoras deve ser provido, para, à luz do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, reduzir o valor dos honorários fixados na sentença, ao patamar de 1% do valor atualizado atribuído à causa, que representa quantia compatível com o desempenho do patrono da ré, sem que isso implique em enriquecimento sem causa ou afronta à dignidade do advogado.“ (ID 24872884 - Pág. 10) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior tem firme entendimento de que “A revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores desarrazoados ou desproporcionais, o que não se verifica na hipótese dos autos.” (AgInt no REsp 1892500/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010